Tribunal: TJMT
Processo: 1030077-68.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1030077-68.2020.8.11.0041
Recorrentes: BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GINCO URBANISMO LTDA
Recorrido: SAULO PELLEGRINI MONTEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e GINCO URBANISMO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, com a seguinte ementa (ID 111792467):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO PROMITENTE COMPRADOR DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA SÚMULA No 543 DO STJ – RESERVA DE 10% DOS VALORES PAGOS RAZOABILIDADE – PERCENTUAL ARBITRADO ENTRE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017) (N.U 0005556-38.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).O simples descumprimento de cláusula contratual, sem maiores repercussões, não gera dano moral.A cobrança de taxas condominiais e IPTU só podem ser realizadas a partir da data da entrega das chaves ao comprador. Assim, constatado o atraso na entrega, os referidos encargos cobrados são ilegais. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores,devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017) (Tema 1002 STJ). (RAC n°1030077-68.2020.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17.11.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos pelas partes recorrentes foram rejeitados, conforme acordão de ID 118348477.
As partes recorrentes sustentaram violação aos artigos 389, 394, 402 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, argumentando que o valor arbitrado a título de retenção, no patamar de 10% sobre os valores pagos, devido a rescisão contratual postulada pelo adquirente, não representa indenização razoável pelos prejuízos suportados.
Nesse trilhar, postulou pela majoração a 25%, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o aresto recorrido não concedeu qualquer fundamento para fixar o percentual de abatimento no patamar mínimo.
Recurso tempestivo (ID 121778997). Devidamente preparado, conforme Certidão de ID 121694457.
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 125030157).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O órgão fracionário manteve a sentença de primeiro grau no tocante ao decidido no Tema 1002/STJ, a fim de determinar que os juros de mora, a incidir sobre os valores que serão devolvidos ao adquirente do imóvel, fluam a partir do trânsito em julgado da sentença, tendo em vista que a rescisão do contrato foi por ele requestada.
Todavia, não houve interposição de recurso quanto a controvérsia descrita, pois somente a construtora interpôs Recurso Especial e claramente se beneficiou com a aplicação do Tema. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ofensa aos artigos 389, 394, 402 do Código Civil – Pressupostos Satisfeitos.
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar rescindido o contrato de compra e venda determinado a retenção de 10% sobre os valores pagos em benefício das construtoras, a partes recorrentes não lograram êxito em seu pleito.
Assim, inconformadas com o não provimento do apelo, alegando provável ofensa aos artigos 389, 394, 402 do Código Civil e divergência jurisprudencial, requereram a majoração do percentual de retenção à 25%, ao argumento de que o aresto recorrido não concedeu qualquer fundamento para fixá-lo na quantia mínima.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento, conforme se destaca, in verbis:
Na hipótese, a sentença autorizou a retenção dos 10% dos valores pagos, em consonância com o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (grifei - Súmula no 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).Aliás, a Corte Superior “tem considerado razoável (...) que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). (...)Assim, entendo que deve ser mantida a porcentagem de retenção fixada em primeiro grau, qual seja, a quantia equivalente a 10% dos valores pagos, visto que se demonstra razoável frente às circunstâncias do caso em análise e está dentro dos limites estabelecidos pelo E. Tribunal da Cidadania.
Lado outro, a matéria é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, em especial porque o aresto recorrido não mencionou qualquer circunstância específica que justifique o percentual de 10% (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Para fins de elucidação, colaciona-se acórdãos de casos com premissa fática idêntica à posta em julgamento, no qual foi dado provimento ao recurso da construtora:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL. PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme decidido pela Segunda Seção no REsp 1.723.519/SP, nos casos de rescisão de contrato de compra e venda por culpa do adquirente, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos Eag 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.
2. A manutenção da decisão recorrida não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois tão somente pontuou o entendimento adotado nesta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1903896/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Resp no 1.723.519/SP, em 28/08/2019, reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer circunstância específica que justifique a redução do parâmetro jurisprudencial.
2. "Importa consignar que esta Corte Superior perfilha o entendimento de que as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" (AgInt no AgRg no REsp 1197860/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).
3. A matéria inserta nos artigos 1.336, inciso I, do Código Civil e 12, da Lei 4.591/64 não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, fazendo incidir o teor das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
4. Relativamente à questão dos juros e correção monetária, a ausência de indicação expressa de dispositivo de lei federal tido por vulnerado não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional restou, ou não, malferida. Incidência do enunciado sumular 284 do STF, por analogia.
5. Agravo interno parcialmente provido para, reconsiderando em parte a decisão monocrática anteriormente proferida, fixar o percentual de retenção em 25% dos valores pagos pela autora.
(AgInt no AgInt no AREsp 1418295/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)
Diante desse quadro, o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que as recorrentes também procederam ao devido cotejo analítico.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça